Tribunal: TJSP
Processo: 1033370-04.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e improcedência dos pedidos reconvencionais – Cerceamento de defesa inexistente – Inexistência de danos indenizáveis e falhas de administração imputáveis à autora – Comprovação da contumácia da sociedade ré no recolhimento de tributos com atraso – Provas de que a

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e improcedência dos pedidos reconvencionais – Cerceamento de defesa inexistente – Inexistência de danos indenizáveis e falhas de administração imputáveis à autora – Comprovação da contumácia da sociedade ré no recolhimento de tributos com atraso – Provas de que a administração da sociedade era exercida de forma conjunta pela autora e pelos sócios-administradores remanescentes – Conjunto probatório que revela, ademais, a efetiva contratação de mútuos entre as partes, a despeito da opinião pericial – Possibilidade de compensação dos haveres a que faz jus a autora com os valores por ela devidos à sociedade – Adoção das conclusões do expert quanto aos demais pontos abordados no laudo pericial – Impossibilidade de condenação da autora à devolução dos honorários auferidos em decorrência do processo no 3029149-46.2013.8.26.0224 – Pedido não deduzido na reconvenção – Pretensão autônoma que deve ser buscada pela via própria – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca – Honorários recursais devidos – Recurso parcialmente provido.